Tribunal: STF
Processo: Rcl 51817
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0847272-71.2018.8.10.0001, em tramite na 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Em suas razões, a reclamante sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao confirmar a sentença de primeira instância, teria contrariado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 784 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016. 



    Relata-se que o Tribunal de origem condenou a reclamante a proceder com a convocação e nomeação da parte Autora no cargo almejado. Aduz, contudo, que a parte Autora foi aprovada para o cadastro de reserva do concurso em questão, havendo, tão somente, expectativa de direito, sendo a nomeação ato discricionário da administração, cujos critérios vão além de suposta existência de cargo vago (eDOC 1, p. 7).



    Requer, assim, a concessão de liminar para que o Tribunal de origem reveja seu posicionamento e profira nova decisão em conformidade com o tema 784 da repercussão geral. Subsidiariamente, requer que a nomeação da beneficiária aguarde o trânsito em julgado no processo de origem.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Na hipótese, não consta nos autos a demonstração de que o Tribunal de origem realizou qualquer juízo de admissibilidade referente ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão que resolveu a apelação na fase de conhecimento (eDOC 5, p. 10-32).



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, na presente demanda, decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado perante juiz de primeiro grau. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. O cabimento da Reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, é condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de decisão que inadmite o Recurso Extraordinário (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 50163 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DAS AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 988, § 5°, II, do novo Código de Processo Civil que dispõe ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. II - No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Isso porque a reclamante pretende combater ato administrativo diretamente nesta Suprema Corte, por suposto desrespeito ao entendimento firmado em leading case de repercussão geral, antes mesmo de propor a ação judicial cabível. III - Ante a inexistência de atos administrativos de concessão de aposentadoria ou de averbação de tempo de serviço passíveis de serem examinados, não é possível fazer o necessário cotejo entre o seu teor e ao enunciado da Súmula Vinculante 33. IV - Agravo a que se nega provimento” (Rcl 49016 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.10.2021)



    Por fim, ao manter a sentença com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte, até o presente momento. 



    Desse modo, verifica-se não ter a parte reclamante exaurido as instâncias ordinárias, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente